Tribunal: TCU
Processo: 014.378/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6323/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 014.378/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Danilo Pinto Lima (CPF XXX.034.957-XX); Maria Masaré Ferreira Pinto (CPF XXX.941.547-XX); Mariza Thomaz Pereira (CPF XXX.345.297-XX); Maura Alves de Matos (CPF XXX.758.267-XX) e Nadir Francisca de Santa Rosa Câmara (CPF XXX.538.567-XX). 1.2. Órgão: 1a Região Militar - Comando do Exército - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. corrija no sistema Sisac a data do óbito do instituidor (Emanuel Vieira de Matos - CPF XXX.105.287-XX) para 29/10/2002; e 1.7.2. corrija no quadro "DADOS DO BENEFICIÁRIO" no sistema Sisac o sexo da beneficiária (Maura Alves de Matos - ato no 10003401-05-2014-000111-4) para "feminino", conforme as informações apontadas pelo sistema CPF.